Tribunal: TJDFT
Processo: 0725422-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO JÁ PROPOSTOS.
I – A exceção de pré-executividade não é via processual adequada para terceira não integrante da lide pretender a desconstituição de penhora sobre imóvel em relação ao qual afirma ser possuidora. Aliás, a agravante já propôs embargos de terceiro para essa finalidade. Mantida a r. decisão que, por essas razões, deixou de examinar a petição de exceção.
II - Agravo de instrumento desprovido.